Tribunal: STF
Processo: Rcl 73221
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Prefeito Municipal de Rifaina, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), nos autos do processo nº 2322468-11.2024.8.26.0000, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 1.344.400/SP, vinculado ao Tema 1192 da repercussão geral.



    O reclamante narra que, na origem, 



    “[o] Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo contrariando a intimação contida na comunicação eletrônica deste Pretório Excelso Nº 64473/2024 - RE 1344400 distribuiu aos 21.10.2024 em desfavor do Prefeito de Rifaina-SP - Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin nº 2322468-11.2024.8.26.0000), pleiteando a declaração de inconstitucionalidade do art. 3º. da Lei n. 1.746, de 20 de junho de 2016, art. 2º. da Lei 1.747, de 20 de junho de 2016, e das Leis n. 1.932, de 17 de janeiro de 2020, n. 2010, de 18 de janeiro de 2022, n. 2051, de 25 de janeiro de 2023 e n. 2.112, de 18 de janeiro de 2024, todas dispondo sobre a revisão geral anual dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e dos secretários municipais do Município de Rifaina/SP. 



    Aduziu em apertada síntese que as normas impugnadas padecem de inconstitucionalidade, posto que em seu entender a a Constituição Federal (art. 37, X) e Constituição Bandeirante (art. 115, XII) não autorizam a revisão geral dos agentes políticos, restrito aos servidores públicos em geral, violando a moralidade administrativa. 



    Pleiteou a concessão de liminar para a suspensão da eficácia das normas impugnadas, aduzindo precedentes jurisprudenciais, há muito superados e sem qualquer poder vinculante, face ao reconhecimento pelo STF de repercussão geral e determinação de suspensão nacional do processamento de processos que versem sobre a questão vazada nesse Tema, requerendo ao final a procedência da ação”.



    Afirma que, não obstante a ordem de suspensão nacional determinada pelo Min. André Mendonça nos autos do RE nº 1.344.300 (vinculado ao Terma 1.1192 da repercussão geral), a autoridade reclamada, na análise do pedido liminar, suspendeu a eficácia dos dispositivos questionados na referida ação direta de inconstitucionalidade local. 



    Defende assim que, ao assim proceder, a autoridade reclamada “desrespeitou a decisão de suspensão em todo o território nacional, do processamento de todos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão vazada neste tema de repercussão geral, determinada pelo Ministro André Mendonça nos autos do RE n. 1344400”.



    No ponto, argumenta que 



    “[a] repercussão geral da matéria e suspensão do processamento das ações pendentes em todo o território nacional, teve por objetivo evitar-se insegurança jurídica e decisões conflitantes dos Tribunais de Justiça dos demais entes federativos, face a jurisprudência dominante do STF no sentido de que não há vedação constitucional à concessão de revisão geral anual aos subsídios do prefeito e demais agentes políticos do Poder Executivo” (e-Doc 1, p. 10)



    Requer: 



    a) seja determinado a imediata suspensão da tramitação da Adin nº 2322468-11.2024.8.26.0000 junto ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sustando-se a eficácia da medida liminar deferida e de todos os demais atos decisórios praticados ou que venham a ser praticados no curso do processo, após a data de deferimento da suspensão nacional (19 de julho de 2024), determinada pelo Min. André Mendonça, relator do Tema paradigma.



    [...]



    c) A procedência, a final, do pedido, visando a garantia da autoridade do Supremo Tribunal Federal, com flagrante usurpação de sua competência.



    É o relatório. Decido. 



    Na espécie, após compulsados os autos, observo que o ato reclamado consiste em decisão, proferida em 22/10/2024, nos autos da Ação Direito de Inconstitucionalidade nº 23.22468-11.2024.8.26.0000, que deferiu a tutela de urgência para suspender a eficácia da legislação municipal que trata da revisão anual de agentes políticos. Vide:



    1) Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça em face do artigo 3º da Lei nº 1.746, de 20 de junho de 2016, do artigo 2º da Lei nº 1.747, de 20 de junho de 2016, e das Leis nº 1.932, de 17 de janeiro de 2020, nº 2.010, de 18 de janeiro de 2022, nº 2.051, de 25 de janeiro de 2023 e nº 2.112, de 18 de janeiro de 2024, do Município de Rifaina, apontando violação aos artigos 111, 115, incisos XI e XV, e 144, além do artigo 29, incisos V e VI, da lei Maior. 



    Sustenta o requerente, em síntese, que a Carta Bandeirante não autoriza a revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e Secretários Municipais), cuidando-se de direito restrito aos servidores públicos em geral e agentes políticos vitalícios por ocuparem cargos profissionais, cujo regime jurídico é distinto daqueles que transitoriamente são investidos em cargos públicos de natureza política. Argumenta, em acréscimo, que o artigo 29, inciso VI, da Constituição Federal edifica explicitamente como decorrência do princípio da moralidade administrativa (art. 37, Carta Magna) as regras da anterioridade da legislatura para fixação dos subsídios dos Vereadores, Prefeito, VicePrefeito e Secretários Municipais e de sua inalterabilidade durante esse período, devendo o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal ser analisado em conjunto com o artigo 39, § 4º, da mesma Carta. Invocando, no mais, precedente de caráter vinculante emanado da Suprema Corte (RE 1.236.916/SP), insiste na suspensão da eficácia das normas impugnadas até decisão definitiva, declarando-se, a final, a sua inconstitucionalidade. 



    2) Em exame superficial, próprio desta fase, reputo relevantes os fundamentos jurídicos do pedido - suposto desrespeito às regras da anterioridade da legislatura e ao princípio da moralidade administrativa - estando presente, ainda, em concurso, o periculum in mora, porquanto a permanência dos comandos normativos poderá acarretar prejuízo ao erário Municipal já que os valores pagos dificilmente reverterão aos cofres públicos, sobretudo em razão do seu caráter alimentar. 



    Diante desses elementos e com base no poder geral de cautela, reforçado pela jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal e deste C. Órgão Especial em casos análogos, tenho por solução mais razoável, em juízo de cognição sumária, suspender a eficácia do artigo 3º da Lei nº 1.746, de 20 de junho de 2016, do artigo 2º da Lei nº 1.747, de 20 de junho de 2016, e das Leis nº 1.932, de 17 de janeiro de 2020, nº 2.010, de 18 de janeiro de 2022, nº 2.051, de 25 de janeiro de 2023 e nº 2.112, de 18 de janeiro de 2024, do Município de Rifaina, até o julgamento desta ação direta de inconstitucionalidade. 



    3) Processe-se regularmente, observadas as disposições da Lei nº 9.868/1999. Oficiem-se ao Prefeito do Município de Rifaina e ao Presidente da Câmara Municipal para prestar informações” (edoc. 3, p. 42-45).



    Assim delineada a moldura fático jurídica subjacente à presente reclamação, entendo que a autoridade reclamada incorreu em afronta a decisão proferida pelo Min. André Mendonça nos autos do RE nº 1.344.400, em 19/7/24, consubstanciada na determinação de suspensão nacional do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.192 da repercussão geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma. 



    No RE nº 1.344.400 (vinculado ao Tema nº 1192 da RG), o STF irá analisar a [c]onstitucionalidade de lei municipal que preveja revisão geral anual do subsídio de agentes políticos na mesma legislatura”.



    A ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.192 da repercussão geral tem o condão de sobrestar os processos em curso, a fim preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes.



    Nessa medida, é dever dos demais órgãos do Poder Judiciário aguardar pronunciamento definitivo do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a temática, após o qual terão a responsabilidade de concretizar a tese de observância obrigatória.



    Em complemento, registro que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, entendo que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que ADI nº 2322468-11.2024.8.26.0000 permaneça sobrestada na origem, até o julgamento do mérito do RE nº 1.344.400 (Tema nº 1.192 RG).



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada, para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do seu teor e do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora reclamada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente